Tribunal: TJMT
Processo: 1016965-87.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016965-87.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[RICARDO BASSO - CPF: 008.636.831-18 (ADVOGADO), CLODOALDO PEREIRA GARCIA - CPF: 019.221.059-96 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS –
IMPENHORABILIDADE

–
NÃO HÁ PROVA DA NECESSIDADE PARA A MANUTENÇÃO DIGNA DO EXECUTADO

– PRECEDENTE STJ –
AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A parte Agravante limita-se a tecer ilações genéricas, sem trazer provas capazes de rever o posicionamento do bloqueio de ativos financeiros, com fundamento na impenhorabilidade do montante do ativo financeiro bloqueado até 40 salários-mínimos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Clodoaldo Pereira Garcia
, contra a decisão, proferida pelo Juízo da 1
a
Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro, que, na Ação de Execução Fiscal n.
1001014-34.2019.811.0003
, indeferiu o pedido de desbloqueio do valor de R$ 9.064,65 (nove mil sessenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos) da conta do executado, ora Agravante
(id 140687172).

Discorre que a Fazenda Pública Estadual propôs a Ação de Execução Fiscal contra ele, para satisfazer o débito decorrente da multa por desmatamento de área de reserva legal, conforme CDA n. 20192764200, cujo montante atualizado é de aproximadamente R$ 5.752.710,74 (cinco milhões, setecentos e setenta e dez reais e setenta e quatro centavos).

Afirma que o bloqueio judicial incidiu sobre o valor relativo às economias pessoais, com a finalidade de manutenção da sua subsistência e da respectiva família, e, ainda, revela-se valor irrisório por não alcançar 01% do total executado.

Alega que a penhora
on line
somente teve êxito, após várias tentativas, porque se trata de pessoa pobre e que tem como única reserva o montante bloqueado.

Assevera que já se aventurou na área de implemento agrícola, mas não conseguiu quitar as parcelas do consórcio, cujo aporte financeiro subsidiaria o referido negócio, inclusive a importância, objeto de discussão se constitui na única reserva financeira de que dispõe.

Pontua o entendimento jurisprudência, quanto à impenhorabilidade de montantes depositados em caderneta de poupança, incluindo, por interpretação extensiva, outras modalidades, tais como, fundos de financiamentos, conta corrente etc,

Por fim, requer justiça gratuita e o provimento do recurso (id 140687171).

O pedido de justiça gratuita foi deferido (id 141208174).

O agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar (id 147243681).

A Procuradoria Geral de Justiça, por meio do parecer do Procurador de Justiça, Luiz Alberto Esteves Scaloppe, manifestou pelo desprovimento do recurso (id 147949671).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Conforme relatório acima explicitado, cuida-se de Agravo de Instrumento, interposto por
Clodoaldo Pereira Garcia
, contra a decisão que indeferiu pedido de desbloqueio do valor de R$ 9.064,65 (nove mil sessenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos) da conta do executado, ora Agravante
(id 140687172).

Cinge-se a questão em saber se cabe, ou não, impenhorabilidade do montante de
R$ 9.064,65
, bloqueado para assegurar parte do crédito retratado na CDA no 20192764200, cujo montante atualizado é de aproximadamente R$ 5.752.710,74 (cinco milhões, setecentos e setenta e dez reais e setenta e quatro centavos).

A
Ação de Execução Fiscal foi proposta pela Fazenda Pública Municipal, busca satisfazer o débito decorrente da multa por desmatamento de área de reserva legal, praticado pelo Agravante, retratado na CDA n. 20192764200, cujo montante atualizado é de aproximadamente R$ 5.752.710,74 (cinco milhões, setecentos e setenta e dez reais e setenta e quatro centavos).

Da minudente análise da petição inicial e das razões deste recurso, observa-se que a Agravante se limita a sustentar a impenhorabilidade do montante por ser o valor bloqueado ínfimo comparado ao débito executado e, ainda, destinada ao seu sustento, o que lhe causa prejuízo.

Contudo, não
apresenta documentos hábeis a demonstrar que valor bloqueado em sua conta bancária se refere a uma poupança ou que se encontrava guardado em única conta corrente. Além disso, de que serviria para manutenção de suas necessidades básicas.

Com efeito, embora o Tribunal da Cidadania admita serem impenhoráveis os valores até 40 (quarenta) salários-mínimos, nas contas e fundos de investimentos, deve a parte devedora demonstrar que a quantia bloqueada é necessária
à manutenção de sua dignidade e de seus dependentes, situação que, ao menos, em tese, justificaria a impenhorabilidade por desproporcionalidade ou inadequação.

A propósito, cita-se o recente julgado sobre o assunto:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
–

EXECUÇÃO FISCAL
–
BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS
–

IMPENHORABILIDADE
–
AVERIGUAÇÃO DA NECESSIDADE PARA A MANUTENÇÃO DIGNA DO EXECUTADO E DE SEUS DEPENDENTES
–
ENTENDIMENTO PROFERIDO NO ERESP 1.582.475/MG
–
RETORNO DOS AUTOS
–
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão que determinou o bloqueio de R$ 23.328,13 (vinte e três mil, trezentos e vinte e oito reais e treze centavos), em 4/12/2018. No Tribunal de origem, a decisão foi reformada, para determinar o desbloqueio dos ativos financeiros, ao argumento de que a jurisprudência do STJ admite a impenhorabilidade de ativos financeiros depositados em conta poupança, conta corrente, aplicação financeira/fundos de investimento e papel moeda até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

II -
O agravante limita-se a tecer ilações genéricas a respeito do padrão de vida médio de uma entidade familiar na sociedade brasileira, bem como sobre a impossibilidade de se afetar um benefício previdenciário da ordem de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) mensais, sem trazer argumentos capazes de rever o posicionamento anterior.

III -
O fato é que, repita-se, o Superior Tribunal de Justiça, no momento do julgamento do EREsp n. 1.582.475/MG, assentou o entendimento de que só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes
(EREsp 1.582.475/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018.) IV - Agravo interno improvido.” (AgInt no REsp n. 1.933.159/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.), (grifei).

Dentro desse contexto, não ficaram demonstrados a plausibilidade do direito invocado e o perigo de dano ao Agravante.

Portanto, por cautela, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO o Agravo, em foco,

e

o

DESPROVEJO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022